Tribunal: TJMT
Processo: 1011889-44.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011889-44.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARKID NEUMANN - ME - CNPJ: 24.840.229/0001-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), DOCA FOOD PARK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP - CNPJ: 26.066.450/0001-70 (APELADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATOS DE SUBLOCAÇÃO CELEBRADO EM NOME DA EMPRESA EMBARGANTE – ASSINATURA DE FAMILIAR DA REPRESENTANTE DA EMPRESA EMBARGANTE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – PARTE DOS ALUGUEIS PAGOS POR MEIO DA CONTA DA EMPRESA INDICADA NO CONTRATO – E-MAIL DO SUBSCRITOR INDICADO EM DOCUMENTO DA EMPRESA EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A doutrina conceitua a aparência de direito como "
uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira, e que, por causa do erro escusável de quem, de boa-fé, tomou o fenômeno real como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, mesmo à custa da própria realidade
" (Álvaro Malheiros, citado pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca no RMS 57.740). 2. No caso em que o contrato que lastreia o processo de execução foi assinado, em nome da empresa embargante, por familiar da representante, e que os pagamentos dos alugueis foram realizados por meio de conta da empresa embargante, justifica-se a aplicação da teoria da aparência para autorizar que a embargante cobre da pessoa jurídica indicada no contrato os valores não pagos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARKID NEUMANN – ME contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução”
(Proc. nº 1011889-44.2020.8.11.0003), ajuizada pelos apelantes contra DOCA FOOD PARK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP, julgou improcedente o pedido, e condenou os embargantes ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.000,00 (cf. Id. n. 206667702).

A apelante reinsiste em que o título executivo não é certo, nem exigível, afinal, os contratos de sublocação “
que estariam a dar supedâneo à execução embargada jamais foram firmados entre a parte apelante e a apelada, não tendo em momento algum também a recorrente autorizado que outros (quem quer que seja) o fizessem em seu nome
”;
tanto é que as testemunhas ouvidas durante a instrução processual confirmam que a apelante não possui qualquer relação com os contratos.

Afirma que não
“sabe a razão pela qual algum familiar ou terceiro tenham eventualmente usado o nome da apelante e assinado contratos em seu nome, sendo uma questão a ser resolvida entre a apelada e quem de fato teria ocupado os espaços”
sublocados.

Alega que é inaceitável que a apelada tenha celebrado contratos com pessoa que se passou por procuradora da embargante, sem exigir do tal procurador o instrumento com poderes para a negociação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedente os embargos à execução (cf. Id. n. 206667707).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n. 206667709).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“A demanda executiva foi instruída com contrato de sublocação de espaço para fins comerciais, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) mensais além de despesas de IPTU, energia, água, condomínio, dentre outros descritos no contrato firmado entre as partes (Id. 34153097 – pág. 15/19), sendo o primeiro vencimento para 01/12/2016.

(...)

A alegação de que a embargante não subscreveu o título executivo, tampouco, outorgou poderes específicos para o Sr. Diogo, seu irmão, subscrever o título, restou superada quando da produção de prova oral colhida em audiência.

Afirma a embargante que não entabulou os contratos de locação e que o responsável pelo débito seria o Sr. Haroldo Tritão da Rocha, sem esclarecer a sua relação com a referida pessoa ou como têm ciência de que este era o locatário de fato do local.

Lado outro, no que tange a assinatura do contrato pelo Sr. Diogo, vê-se que a assinatura dos contratos teve sua firma reconhecida em Cartório pelo 6º Serviço Notarial e Registro de imóveis da Comarca de Cuiabá Estado de Mato Grosso, bem como
no requerimento de empresário da Markid Neumann – Me, consta o endereço eletrônico do Sr. Diogo para comunicação da empresa.

Não bastasse isso, os pagamentos referentes ao contrato objeto da lide, se davam por meio da conta bancária da embargante e do Sr. Diogo. Por fim, a prova testemunhal colhida em audiência confirma as alegações da parte embargada.

Lado outro, durante a oitiva do informante Haroldo Tritão da Rocha, este relata que:

“(...) Que o informante firmou contrato verbal coma a empresa Doca Food Park; Que não permitiram transferir o contrato para o nome do informante; Que o contrato foi feito em nome da empresa Markid e Neumann que o informante trabalhava; Que inicialmente foi feito dessa forma, para que posteriormente a Markid cedesse procuração para o informante, porém a Markid não concordou com o negócio, não quis abrir empresa em Rondonópolis, por isso não cedeu as procurações, e quer em razão disso o informante tentou transferir os contratos para o seu nome o que lhe foi negado; Que era ele que administrava e contratava funcionários; Que quem assinou o contrato foi o Sr. Diogo Neumann; Que Diogo é irmão da dona Markid; Que a dona da Markid era a Sra. Markid e Neumann; Que a empresa Docas não solicitou a procuração; Que aceitou a assinatura de terceiro; Que não houve a busca de informações; Que o informante não tinha procuração para negociar em nome da Markid; Que o informante foi contratado pela Sr. Markid para treinar funcionários e gerenciar as atividades do JAPA QUENTE, restaurante da Sra. Markid; Que quando o informante foi para Rondonópolis a Markid pagava a título de salários e acertos porque ele havia saido da empresa; Que ela pagava a quem o Sr. Haroldo indicava; Que em Rondonópolis ele que pagava, contratava e fazia compras; Que ele treinou todo o pessoal e administrou; Que quem fazia isso era a pessoa física do Sr. Haroldo; Que não possuía empresa que fez tudo só verbalmente mesmo; Que o Sr. Diogo assinou o contrato esperando que a Sra. Markid participasse do negócio, mas ela não aceitou; Que o sr. Diogo nunca foi sócio ou participou da empresa; Que trabalhou para a empresa Markid em Cuiabá; que gerenciava a empresa da Markid em Cuiabá; que pensou que poderia abrir empresas em Rondonópolis; que, contudo, a Sra. Markid não aceitou; que na época a Sra. Markid não estava na cidade; que nós fizemos o contato com o Lupércio; (...)Que os pagamentos feitos pela empresa Markid era parte do acordo feito com o informante e também a título de empréstimos; Que a Markid pagava as contas do Docas para o Informante; Que mesmo sem concordar fazia os pagamentos, que fazia a parte do acordo de trabalho com o informante”. (grifei)

Fica claro no depoimento colhido, que o Sr. Haroldo prestava serviços à embargante, bem como que esta tinha plena ciência do negócio formalizado no contrato, objeto da lide.

Ora, pretende a devedora beneficiar-se da própria torpeza, o que beira à litigância de má-fé. Embora conste a assinatura do Sr. Diogo nos documentos e mesmo que demonstrado que este não possuía poderes para tanto é necessário ser aplicado no caso em apreço a teoria da aparência, uma vez que aquele se comportou como representante da Embargante e utilizava, inclusive, a conta bancária da Embargante para realizar pagamentos.

(...)

Desse modo, forçoso concluir pela certeza, liquidez e exigibilidade do título.

(...)

Certo é que ao celebrar o contrato de sublocação a executada externou livre e conscientemente sua vontade, sendo o ato por ela gerado insuscetível de ser desfeito. Nem se pode dizer que foi iludida ou ludibriada, como tenta afirmar, nem tampouco que não tinha qualquer noção das consequências de seus atos.

Ademais, não existe nenhuma prova de se tratar de erro substancial aquele que justifique a anulação do ato jurídico. Em nosso direito não se admite que quem foi parte na simulação se prevaleça desse vício, quer como autor, quer como réu, para tirar proveito contra outra parte ou contra terceiro.

Não pode uma parte arguir como defesa a própria torpeza, no intuito de prejudicar terceiros ou burlar a lei, no caso mais especificamente a lei.

(...)

Neste aspecto, as provas contidas no feito, veiculam elementos de convicção bastantes para erigir um juízo sobre a inexistência de vício na emissão do contrato ora discutido, que não contamina esse ato jurídico ao ensejo de declarar sua nulidade. E essa eficiência probatória não é favorável ao pleito da executada e conduz à inexorável improcedência do pedido, mesmo porque a embargante, tão só, limita seus argumentos no fato de que o emitente do título não detinha poderes para subscrevê-lo, não tendo cuidado de trazer qualquer prova neste sentido.

(...)

Na espécie, verifica-se que o conjunto probatório que instrui o feito, demonstra, satisfatoriamente, a existência da obrigação de pagar e seu quantum, e são suficientes para formar um juízo de convencimento.

Apresentados, portanto, pela embargada os elementos comprobatórios da relação contratual havida entre as partes, que deu origem à emissão do título, cuja autenticidade não foi afastada pelo contexto probatório, dúvida não subsiste de que os embargos realmente devem ser julgados improcedentes.

(...)”

(cf. Id. n. 130526298).

Quanto a teoria da aparência, a doutrina conceitua a aparência de direito como "
uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira, e que, por causa do erro escusável de quem, de boa-fé, tomou o fenômeno real como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, mesmo à custa da própria realidade
" (Álvaro Malheiros, citado pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca no RMS 57.740).

O STJ entende que a aplicação da teoria da aparência, para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, exige que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. TERCEIROS ADQUIRENTES. BOA-FÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA Nº 284/STF. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé. 3. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial, incide, por analogia, a Súmula nº 284/STF. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1543567/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016)

No presente caso, conforme mencionado na sentença,

embora conste do instrumento contratual, como representante da Markid Neumann - ME a assinatura de Diogo Herberto Newmann, é perfeitamente aplicável a teoria da aparência, uma vez que Diogo se comportou como representante da embargante, utilizando, inclusive, a conta bancária dela para realizar pagamentos dos alugueis (cf. Id. n. 206667651); como se não bastasse, foi indicado, no
documento intitulado
“Requerimento de Empresário
” da Markid Neumann – Me, o endereço eletrônico diogoneu@gmail.com, para comunicação da empresa (cf. Id. n. 206667659), de modo que não há falar em ausência de boa-fé por parte da exequente.

Assim, vencido o título, e não demonstrado que houve pagamento, ou qualquer outra causa que impossibilitasse a execução do título, tem-se que a parte apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, mantendo-se íntegra a cambial sua liquidez, certeza e exigibilidade.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 4.000,00.

Custas recursais pela apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024